Tribunal: TJSP
Processo: 0014407-95.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios - Inexistência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0014407-95.2013.8.26.0053/50000,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
embargante/embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
são
embargados/embargantes JOAQUIM PIQUERA FILHO e MARIA ILZE MORENO
PIQUERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014407-95.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 29993 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 0014407-95.2013.8.26.0053/50000
EMBTES.: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E JOAQUIM PIQUERA FILHO E
OUTRO
EMBDOS.: OS MESMOS
VOTO No 29993
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Vícios -
Inexistência Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 440/444.
Alega o Município de São Paulo que o acórdão deixou de se
manifestar com relação aos estudos e documentos oficiais apresentados que
comprovam que a área foi apossada administrativamente, sendo de domínio da
Municipalidade; que a EMEF Carla Alayde Alvarenga Medea foi implantada sobre
área do espaço livre do Loteamento Morro Grande, e não sobre área particular;
que a área de propriedade dos autores está fora do perímetro em questão; que
houve a regularização do Loteamento Fortune, que não se confunde com a Vila
Morro Grande; que os documentos de fls. 367/392 não foram alvo de
manifestação pericial, e não foram coligidos aos autos tardiamente.
Os autores alegam que a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da ADI 2.332 foi objeto de embargos de declaração,
não tendo havido modulação de efeitos; que, portanto, a redução dos juros
compensatórios para 6% a.a. não pode retroagir.
Manifestação dos autores a fls. 464/468.
FUNDAMENTOS.
Os embargos da Municipalidade devem ser rejeitados,
porquanto não se vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014407-95.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 29993 - F
3
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a
reparar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem no acórdão embargado.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela parte, ora embargante.
Nele, constou expressamente a discussão acerca do
apossamento administrativo da área, com detalhamento das análises periciais e
da documentação coligida aos autos pelas partes:
“Consoante registrado na sentença, o apossamento administrativo
da área é manifesto.
A apelante alega que a área sobre a qual a EMEF se encontra
erigida é de domínio público, fazendo parte do Espaço Livre M1 do Sítio Morro Grande,
por meio do AU 02/2780/82, transcrição no .831 do 8o Registro de Imóveis, não havendo
que se falar de apossamento administrativo.
Segundo apurou o perito, a área em litígio, no total de 3.314,39m2,
faz parte de remanescente da ação de desapropriação no 0001440-52.2012.8.26.0053,
movida pela COHAB para a construção do Conjunto Habitacional próximo à área
questionada, conforme consta da matrícula de no 184.666 do 18o Registro de Imóveis,
recebendo o número de contribuinte 307.003.0135-3, e tendo por titulares os ora
apelados.
Ainda segundo o laudo, sobre a área reclamada foi construída a
EMEF Carla Alayde Alvarenga Medea, que se encontra em funcionamento desde 09 de
fevereiro de 2009, ficando assentado que, em suas pesquisas, o perito não identificou
qualquer indício de que a área tenha sido utilizada em qualquer momento como
logradouro público (fls. 277).
O assistente técnico da Municipalidade se manifestou sobre o
laudo, afirmando que, no Arruamento Urbano AU 02/2780/82, se encontra especificada a
existência de dois espaços livre, o EL2, atualmente um espaço verde, e o EL 1, sobre o
qual foi erigida a EMEF, o que poderia ser apurado por meio de análise registrária pelo
perito (fls. 314/315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014407-95.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 29993 - F
4
O perito, a propósito, esclareceu que não identificou, em suas
pesquisas, o mencionado espaço livre do arruamento, e que a simples menção da
existência do espaço é insuficiente para comprovar sua averbação como área pública,
que dependeria de registro (fls. 335).
De outro lado, as transcrições do Oitavo Oficial de Registro de
Imóveis da Capital juntadas a fls. 344 e ss. pelo perito, relativas à área reclamada, citam
apenas a substituição das plantas do terreno objeto da transcrição e daquela
correspondente à matrícula no 63.975 pela planta no AU 01/2683/81, expedida pela
SERLA após regularização do Jardim Fortune.
Não fazem menção, pois, à planta AU 02/2780/82, referida pelo
Município, sendo que o único documento a ela relativo é a planta de desapropriação
formulada quando da expropriação parcial pela COHAB, a fls. 40.
Carece de fundamento, portanto, o argumento no sentido de que a
escola se encontra erigida sobre área pública, e não privada.
Não se sustentam, igualmente, as alegações referentes à
superioridade do levantamento topográfico em relação àquele efetuado com auxílio de
drones.
Conforme ressaltado pelos recorridos, trata-se de técnica moderna
de avaliação topográfica, que visa aferir a atual situação dos imóveis, conferindo maior
precisão às medidas e condizendo mais com a realidade do que a simples análise de
plantas e documentos.
Ademais, a Municipalidade não logrou êxito em comprovar a
existência de imprecisões nas medições realizadas, afirmando apenas que não condizem
com os documentos oficiais.
Desta feita, considerando o minucioso trabalho desenvolvido pelo
perito e a inconsistência das alegações da Municipalidade, que não obteve sucesso em
rechaçar fundamentadamente as conclusões periciais, entendo correta a adoção do
laudo.
De rigor, pois, a manutenção da decisão neste aspecto.”
Ressalte-se, ademais, que a documentação juntada pelo
Município com os memoriais a fls. 367 e ss. não se trata de prova nova, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014407-95.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 29993 - F
5
autorizar sua juntada posteriormente à fase instrutória. Os documentos, aliás,
apenas repisam a argumentação anteriormente exposta, não contribuindo de
forma inovadora aos debates, de modo que sua análise pelo perito é despicienda.
Não merecem acolhida, outrossim, os embargos declaratórios
dos autores.
Isso porque a decisão prolatada na ADI 2.332 possui efeito
vinculante e erga omnes, devendo ser imediatamente aplicada após sua
publicação, em 28.05.18, pelo Poder Judiciário e Executivo, a teor do que dispõe
o art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99. Nesta linha, vem decidindo este
Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL
DESAPROPRIAÇÃO
Valor da indenização

Prevalência do laudo pericial, que utilizou critérios objetivos e técnicos
Juros compensatórios Incidência a partir da imissão na posse até a data
da expedição do precatório original e, a partir daí, atualização do débito
nos moldes do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, com a redação
atribuída pela Emenda Constitucional no 62/09 Incidência, no mais, à
razão de 6% (seis por cento) ao ano, em atendimento à decisão do E.
Pretório Excelso na ADI 2332/DF Eficácia erga omnes e efeito vinculante
da decisão do C. STF em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública federal, estadual e municipal, consoante a
disposição do artigo 28 da Lei Federal no 9.868/99 Lei no 11.960/09
Adequação ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE
(Tema no 810) Observância também da decisão a ser proferida nos
embargos de declaração opostos no bojo deste Recurso provido em
parte.” (Apelação Cível no 1000193-95.2014.8.26.0587, 12a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. em 06/08/19)
“Embargos de Declaração Erro material no acórdão Sentença que foi
corrigida em embargos de declaração para constar que a área expropriada
seja incorporada ao patrimônio do DER/SP e não do expropriado

Julgamento pelo STF da ADI 2332/DF que decidiu pela constitucionalidade
do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, conforme art. 15-A
do DL 3.365/1941 Decisão com efeitos a partir de 28/05/2018, acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014407-95.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 29993 - F
6
julgado em 26/06/2018 Incidência dessa decisão do STF ao caso, juros
compensatórios no valor de 6% ao ano - Embargos acolhidos com efeitos
modificativos.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
0010106-84.2011.8.26.0309, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. José
Luiz Gavião de Almeida, j. em 10/12/18).
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível,
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.
Na verdade, os recorrentes estão inconformados com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Se o resultado não foi consoante a sua orientação, outro
eventualmente será o caminho da reforma.
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, examinadas todas as questões relevantes para o julgamento,
nada mais precisa ficar expresso no julgado, como demonstra o julgado abaixo:
“RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
AO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS ARTS.
5°, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, obscuridade
ou contradição na decisão judicial, constituindo a modificação do julgado
conseqüência lógica da correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos infringentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014407-95.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 29993 - F
7
aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 480589 / RS, relatado
pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004)”.
Assim, os presentes embargos declaratórios, por não existir
qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator